Tribunal: TJDFT
Processo: 0744220-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744220-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: DROGARIA E COSMETICOS MEGAFARMA LTDA, DIOGO RESENDE DA SILVA, JOEL ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (n. 0708061-14.2022.8.07.0017), ajuizada em desfavor de DROGARIA E COSMETICOS MEGAFARMA LTDA – ME e OUTROS. A decisão agravada suspendeu a execução e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, nos termos seguintes (ID 249669781, dos autos de origem): “Adoto o relatório da decisão de ID 221246902. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA propõe EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO em desfavor de DROGARIA E COSMETICOS MEGAFARMA LTDA - ME e outros, em 18/11/2022 12:08:51, partes qualificadas. No ID 180454471 a executada foi intimada por Edital e manteve-se inerte. No ID 194865123 a Curadoria Especial informou que que não havia elementos necessários à confecção de Embargos à Execução. Também indicou endereços encontrados nas pesquisas disponíveis ao Poder Judiciário que não foram diligenciados. Nos IDs 199344041 e 202233577 houve diligências nos endereços indicados pela Curadoria Especial, com resultados infrutíferos. No ID 205363342 a exequente requereu pesquisa SISBAJUD e juntou planilha atualizada do débito no ID 206335720. No ID a Curadoria Especial pugnou que seja diligenciado, em nome de ROBERTO TELES DE SOUZA (representante legal da executada), no endereço Setor Habitacional Pôr do Sol, Qd 504, Lote 29, Ceilândia Norte, Brasília/DF, CEP: 72238000 (ID 158058462 - Pág. 8). No ID 214555995 houve diligência no endereço indicado pela Curadoria Especial, com resultado infrutífero. No ID 215578329 juntou planilha atualizada do débito, em que consta o valor de R$ 226.099,79. Acrescento que na decisão de ID 221246902 foi determinada a pesquisa de ativos financeiros dos executados via sistema SISBAJUD, que se tornou infrutífera (ID 230174283). Foram realizadas pesquisas nos seguintes sistemas: - SNIPER, ID 232129280, ID 232129283, ID 232129287; - RENAJUD, ID 232129281, ID 232129285, ID 232129288; - INFOSEG, ID 232129282, ID 232129286, ID 232129289; - INFOJUD, ID232222828, ID 232222842. Certidão, ID 232224965. Na petição de ID 239149347 o exequente requer a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD. Decido. Cuida-se de ação de execução baseado no título ( cédula de crédito bancário) em que não foram encontrados bens penhoráveis. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o, do CPC, suspendo a execução até 12/9/26 (um ano), durante o qual se suspenderá a prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, podendo ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, voltará a correr, automaticamente, o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, CPC), devendo os autos permanecerem no arquivo provisório por mais 3 anos. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SAEC e SNIPER), quando cabível, observando-se o conteúdo das decisões pretéritas, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Ressalte-se, ainda, que, nos casos em que não realizada a pesquisa no SAEC, por não ter a parte exequente o benefício da gratuidade da justiça, não será deferida a reiteração de outra diligência, já realizada por este Juízo, sem que a parte interessada comprove a realização de tal pesquisa. Fica o exequente ciente de que, transcorrido o prazo de suspensão de um ano e, ainda, o prazo prescricional acima indicado, deverá comparecer aos autos em 05 dias, independentemente de nova intimação, para se manifestar em relação à prescrição intercorrente, pagamento ou outra forma de extinção da obrigação. No silêncio, voltem os autos conclusos para sentença de extinção. Atribuo força de ofício a esta decisão, para que a parte exequente possa diligenciar e utilizar a certidão de crédito a ser expedida, caso requerida, para embasar o protesto ou negativação do nome da parte executada. Outrossim, em homenagem aos princípios da efetividade e da cooperação (art. 256, §3o CPC), defiro, desde já, eventual pedido da parte autora para expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, bem como entidades privadas (v.g. telefonias, Caesb, Neoenergia, bancos, operadoras de cartão de crédito, órgãos públicos, Netflix etc.) para obtenção de informações sobre bens da parte executada (DROGARIA E COSMETICOS MEGAFARMA LTDA - ME(23.741.818/0001-60); ROBERTO TELES DE SOUZA(017.090.734-11); MICHELLE ALVES GUIMARAES DA SILVA(107.520.476-39); DIOGO RESENDE DA SILVA(994.828.351-15); JOEL ALVES DE SOUSA(024.816.046-01); ). Assim, atribuo força de ofício à presente decisão para que a parte autora diligencie perante o local visado buscando as informações existentes em seus cadastrados em nome da parte requerida. Havendo resposta positiva deverá ser noticiado nos autos pela parte autora. Destaco que durante o prazo de suspensão do art. 921 CPC, não serão realizadas novas diligências pelo Juízo para busca de bens (v.g. pesquisas em sistemas e expedição de mandados/ofícios), razão por que havendo esse pedido durante o prazo de suspensão, desde já fica rejeitado o pleito, devendo o processo voltar ao arquivo. Arquivem-se os autos, independentemente de preclusão. Findo o prazo de arquivamento provisório, intimem-se as partes nos termos do art. 921, §5o CPC.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão da tutela recursal para: a) determinar o prosseguimento da execução; b) autorizar a reiteração e ampliação das pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, SAEC e ofícios complementares) e c) facultar ao exequente a adoção de medidas atípicas executivas, nos termos do art. 139, IV, CPC. Subsidiariamente, pede a suspensão prevista no art. 921, III, CPC seja postergada apenas após o efetivo esgotamento das medidas constritivas. Aduz, ao exigir que o exequente demonstre previamente a modificação da situação econômica do devedor para autorizar novas pesquisas, a decisão transfere ao credor um ônus probatório impossível de ser cumprido, porquanto tais informações estão sob sigilo fiscal e cadastral, somente acessíveis por intermédio judicial. Entendem acerca de o artigo 921, III, CPC, autorizar a suspensão da execução apenas quando não houver diligência útil remanescente, situação a qual não ocorreu na hipótese. Assim, salienta acerca de a suspensão da execução afrontar os princípios da efetividade (art. 797, CPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), uma porquanto ainda subsistem diligências úteis e proporcionais para a localização de bens. Diz caber, de um lado, ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito e, de outro, aduz incumbir ao juízo propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade. Assevera ter sido a última pesquisa parcialmente frutífera e, assim, mostra-se perfeitamente possível o deferimento de nova pesquisa SISBAJUD na modalidade teimosinha, tendo em vista a possibilidade de nova penhora de valores. Assevera ter sido promovidas diversas diligências para localização de bens penhoráveis, inclusive via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, SNIPER e SAEC, todas infrutíferas até o momento. No entanto, o juízo de origem, em decisão datada de 12/09/2025, suspendeu o processo por 1 ano e determinou o arquivamento provisório, condicionando novas pesquisas à demonstração prévia de alteração da situação econômica dos executados. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, no qual se pleiteia o recebimento da quantia atualizada de R$ 226.099,79. Na espécie, foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBADJUD, RENAJUD, SNIPER, SAEC E INFOJUD (conforme IDs 158463448; 158058462; 232129280 a 232129287), mas restou infrutíferas. MEDIDAS ATÍPICAS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP, CNSEG, PREVIC E PREVJUD O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações as quais lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar a demanda atingir o fim a se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos do qual o juízo detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos os quais não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. Por outro lado, o artigo 797 do Código de Processo Civil prevê ser dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores, a fim de satisfazer o crédito. O credor deve atuar de forma diligente a fim de bem exercer seu papel processual na satisfação do direito ao qual persegue, não podendo delegar ao Poder Judiciário as providências as quais estão ao alcance dele. A jurisprudência entende ser possível o pedido de localização de bens por meio dos sistemas judiciais de pesquisa de ativos, observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. A despeito de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o juízo “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. Foram realizadas diversas pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem o completo êxito. Dessa maneira, o pedido em questão deve ser deferido, seja porque já foram realizadas diversas diligências para a localização de bens os quais restaram infrutíferas, seja porque as informações solicitadas pela agravante somente poderão ser obtidas por meio de requisição judicial. Nesse contexto, justifica-se a expedição dos ofícios pleiteados, para se ter conhecimento da existência de eventuais créditos em favor dos agravados. Nesta esteira, seguem alguns precedentes desta Corte de Justiça: “[...] 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CVM, à SUSEP e ao CNSEG. 2. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, ‘c’ do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 3. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder a medidas visando à localização de bens do devedor. 4. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. 5. Considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Precedente jurisprudencial: ‘(...) 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, ‘c’ do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.’ (07254511920208070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/12/2020.) 7. Recurso provido.” (07152668220218070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, PJE: 17/9/2021); -g.n. “[...] A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil.” (07394662220228070000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 17/3/2023); - g.n. “[...] 1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 2. As medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. 3. Com relação ao pedido de obtenção da certidão de casamento do Executado, nada a deferir, tendo em vista que o Agravado acostou o referido documento às contrarrazões, estando disponível ao Agravante para os devidos fins. 4. Indevida a busca de ativos e penhora de bens da esposa do Executado em razão do regime de casamento deles, celebrado em 2000, ser o da separação total de bens, o que afasta a responsabilidade daquela na condenação imposta ao cônjuge, de indenizar o Agravante por danos materiais decorrente de investimento deste realizado na empresa do Agravado em 2014. 5. A busca de informações perante o INSS é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. Isso porque a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. 6. No que tange à expedição de ofícios à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, à Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, à BM&amp;F BOVESPA, à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, é cabível a diligência pleiteada ante o insucesso das pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, afigurando-se relevante a fundamentação recursal, na medida em que poderá contribuir para a busca de informações úteis ao deslinde da execução. 7. Embora o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), instituído pela Lei no 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN no 3.347/07, tenha por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admitem a consulta ao banco de dados do sistema para fins de localização de ativos, em processos de Execução. 8. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a ‘recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos’ (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 9. Nesse contexto, não se mostra possível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois, além de tal sistema não dispor de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade, ela pode ser efetuada por intermédio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. 10. Indevida também a expedição de ofícios às fintechs e cooperativas de crédito, pois, em razão de prestarem serviços tecnológicos como instituições de pagamento, elas estão sujeitas à autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central, o que enseja necessariamente o registro das operações por elas realizadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), cuja base de dados é utilizada pelo SISBAJUD para a realização de pesquisa de ativos, conforme Lei no 12.685/2013, regulamentada pela Circular 3.885/2018 do Banco Central e revogada pela Resolução BCB no 80 de 25/3/2021, Lei Complementar no 130/2009 (que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo), Lei no 4.595/1964 (que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias) e Regulamento BACENJUD 2.0. 11. Considerando a vasta abrangência das providências ora autorizadas e a ausência de elementos mínimos que justifiquem a concessão, indefere-se a expedição de ofício às instituições que estejam em processo de recuperação judicial, securitizadoras de crédito, empresas de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC) e sociedades cooperativas. 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07405554620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/12/2023); - g.n. “[...] 1. Considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, o qual demonstrou, na hipótese, ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens do executado, a medida requerida, concernente à expedição de ofícios a instituições públicas e privadas (CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F, BOVESPA, CETIP e Banco Central do Brasil), mostra-se em consonância com os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Diante do não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, não se verifica óbice para a inclusão dos dados do devedor no cadastro de inadimplentes, a fim de assegurar a efetividade da execução. 3. Apesar de a medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC - a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes -, não se tipificar como providência de caráter obrigatório, não é dado ao julgador recusá-la sem motivação idônea, a não ser que se consinta em transformar tal possibilidade em providência sujeita ao arbítrio judicial. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido.” (07194317520218070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 15/12/2021); - g.n. “[...] A expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (07178525820228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE: 24/8/2022). -g.n. Neste contexto fático, o agravante demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos agravados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. O pedido do agravante é da execução de medidas atípicas, notadamente, de expedição de ofícios às entidades indicadas em busca de créditos em favor dos agravados. Portanto, não se trata de medida irreversível. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD (TEIMOSINHA) O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a se resguardar a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos (SISBAJUD), inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação da qual, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades. O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta ‘teimosinha’. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A ‘teimosinha’ vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. ‘O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente’, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite ao juízo fixar um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de trinta dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando ter a funcionalidade implementada pelo Conselho Nacional de Justiça vindo apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de ser possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando apresentar o SISBAJUD maior abrangência e novas funcionalidades: “[...] 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’. 1.1. Nesta sede, requer o provimento do recurso, para que seja deferida a reiteração de ordens judiciais de pesquisas de bens via sistema SISBAJUD. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança, em que a parte agravante pretende receber o valor de R$ 110.349,34, referente à contratação de crédito em conta corrente, em 31/7/2020, denominado ‘Giro Solução Parcelado’. 2.1. Diversas pesquisas judiciais foram realizadas, contudo, a parte exequente ainda não logrou o adimplemento da dívida. A última diligência junto ao sistema SISBAJUD foi realizada em 14/11/2023, porém sem êxito. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.2. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 3.3. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante. 3.4. Jurisprudência: ‘(...) 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações’; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. (...)’ (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 3.5. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta ao sistema SISBAJUD. 4. Recurso provido.” (07093081320248070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, PJE: 2/7/2024); - g.n. “[...] 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear ‘tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações’; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência.3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens dos agravados, admissível consulta ao sistema SISBAJUD (“teimosinha”). Nos termos dos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso, para, possibilitando a continuidade da execução, determinar a expedição de ofício à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD a fim de obter informações, bem como para determinar a consulta pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”), por trinta dias. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 18:30:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador